Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720636-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALLYSSON RENALD AZEVEDO DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A., LAIS GRAZIELA RESENDE 44372145870, PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THALLYSSON RENALD AZEVEDO DA SILVA, o qual requer, preliminarmente, a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ativo para, reformando a decisão vergastada, deferir a tutela de urgência pleiteada na origem. Com efeito, a declaração de hipossuficiência faz pesar em favor do declarante a presunção de veracidade das alegações(art. 99, §3o, CPC). Contudo, tal presunção é relativa e se desfaz diante da narrativa da parte e dos elementos colacionados aos autos (art. 99, 2o, CPC). Há nos autos extrato bancário (ID 36616169) com inúmeros créditos em favor do agravante, inclusive entre contas do próprio recorrente, além da narrativa de que teria efetuado o pagamento de mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais) à PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS LTDA (3a ré). Ademais, o supramencionado extrato bancário fora flagrantemente decotado para excluir o período posterior a 02/05/2022. Isso porque do cabeçalho consta que o documento original teria trinta folhas, quando foram juntadas apenas vinte delas, bem como que o período original das movimentações seria de 01/03/2022 a 20/06/2022, quando fora juntado apenas o período de 01/03/2022 a 02/05/2022. Diante disso, intime-se o agravante para comprovar, por meio de documentação completa e idônea, acrescido de extrato integral das movimentações bancárias de todas as contas de titularidade do agravante dos últimos três meses, a sua real condição financeira, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Na mesma oportunidade e no mesmo prazo, esclareça a parte agravante a tentativa de obtenção favorável à gratuidade de justiça nesta instância recursal antes da manifestação a respeito da matéria na instância a quo e a razão para ausência de oposição da impugnação da omissão judicial. Intime-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora